Tribunal: STF
Processo: Rcl 90487
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Salão do Automóvel Comércio e Consignação de Veículos Ltda., em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), pela Juíza do Trabalho vinculada à Secretaria de Execuções Especiais e Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo n. 0000493-71.2017.5.10.0003.
A empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos de 143 (cento e quarenta e três) execuções, sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.
 Na petição inicial, consta o seguinte relato fático:

“Conforme consta do conjunto documental, o Processo-piloto n.º 0000493-71.2017.5.10.0003 foi eleito como eixo de uma execução concentrada em regime de Execução Especial, com reunião de execuções trabalhistas e execuções fiscais relacionadas a suposto grupo econômico Fortium, em volume expressivo de feitos reunidos, instaurada no dia 21/7/2020. Foram reunidas 123 (cento e vinte três) execuções trabalhistas e 20 (vinte) execuções fiscais, além de outras 2 (duas) execuções fiscais, totalizando 143 (cento e quarenta e três) execuções, em um arranjo de execução centralizada. 
Ainda conforme a documentação, apesar de o Reclamante sustentar que responderia diretamente por apenas 11 (onze) execuções trabalhistas, foi incluído no polo passivo da execução concentrada em 1º de julho de 2024, sem instauração, no Processo-piloto n.º 0000493-71.2017.5.10.0003, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e sem ter integrado a fase de conhecimento desse feito – ou seja, o Reclamante não tem relação alguma com 132 (cento e trinta e duas) das causas que integram referido procedimento concentrado. 
Na sequência, sobreveio decisão de 18 de setembro de 2024 deferindo penhora de imóvel do Reclamante (Matrícula n.º 26.425, do 4º Registro de Imóveis do Distrito Federal), apontando-se valores de referência que, pelos próprios documentos, apresentam variação relevante (há menção a valor estimado e também a avaliação emprestada). 
Por fim, o Juízo teria determinado a alienação por iniciativa particular em 9 de julho de 2025, reiterando-a em 14 de janeiro de 2026. 
Há, ademais, referência expressa ao fato de que o Reclamante manejou anteriormente a Reclamação n.º 82.896/DF, distribuída ao Ministro Gilmar Mendes, para tutela da ordem de suspensão nacional então vigente no Tema n.º 1.232, e que tal Reclamação foi julgada prejudicada por perda superveniente do objeto após o julgamento definitivo do paradigma.” (eDOC 1, p. 3)

Sustenta que, embora a reclamação anteriormente ajuizada (Rcl 82.896/DF) tenha sido julgada prejudicada após o julgamento de mérito do Tema 1232, o interesse processual na presente ação persiste, pois a fixação da tese de repercussão geral não convalidou os atos nulos praticados durante o período de sobrestamento.
Argumenta, assim, que “a cadeia de atos executórios ora impugnada iniciou-se e se desenvolveu quando vigente a ordem de sobrestamento nacional determinada no mesmo tema. Conforme consignado na decisão proferida na Reclamação n.º 82.896/DF, em 25 de maio de 2023 o Ministro Dias Toffoli (...). É precisamente nesse lapso temporal que se inserem os atos reclamados: a decisão de 1º de julho de 2024 que incluiu o Reclamante no polo passivo do Processo-piloto, a ordem de 18 de setembro de 2024 que deflagrou a constrição do imóvel Matrícula n.º 26.425, e a determinação de alienação por iniciativa particular de 9 de julho de 2025, todos praticados quando a suspensão nacional ainda irradiava eficácia obrigatória”. (eDOC 1, p. 4)
No mais, repisa o descumprimento da tese fixada no Tema 1.232 da repercussão geral, segundo a qual o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser direcionado contra empresa que não participou da fase de conhecimento, salvo em hipóteses excepcionais de sucessão empresarial ou abuso da personalidade jurídica, e desde que observado o procedimento específico previsto no artigo 855-A da CLT e nos artigos 133 a 137 do CPC. 
No ponto, afirma que “o Reclamante não integrou a fase de conhecimento da execução concentrada, tampouco houve, no âmbito do Processo-piloto n.º 0000493-71.2017.5.10.0003, instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes do artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil”. (eDOC 1, p. 8)
Nesses termos, defende que o Juízo de origem cometeu um erro de enquadramento ao aplicar a ressalva do precedente, pois a sua inclusão nas execuções se deu sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, violando o núcleo procedimental do tema vinculante. Ao seu ver, a simples alegação de existência de “grupo econômico” seria insuficiente para o redirecionamento da execução sem a demonstração concreta dos requisitos e sem o devido processo legal. 
Destaca, ainda, a iminência da alienação do imóvel penhorado, o que configura um risco de dano irreparável e justifica a necessidade de tutela imediata para assegurar a utilidade do julgamento final.
Requer, ao final, dentre outras providências, o seguinte:

“1. O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, com autuação regular, registro e classificação como Reclamação, com a identificação do processo de origem n.º 0000493-71.2017.5.10.0003, em trâmite no Juízo do Trabalho da Secretaria de Execuções Especiais e Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. 
2. O deferimento de medida liminar, inaudita altera parte, para que este Excelso Supremo Tribunal Federal determine: 
2.1. a suspensão imediata de todo e qualquer ato expropriatório relativo ao imóvel Matrícula n.º 26.425 (4º Registro de Imóveis do Distrito Federal) inclusive a alienação por iniciativa particular, e a suspensão de atos de consolidação, adjudicação, arrematação, assinatura de auto, expedição de carta e demais medidas correlatas; 
2.2. a suspensão dos efeitos do ato que incluiu o Reclamante no polo passivo, naquilo que implique constrição de bens e prática de atos executivos em face do Reclamante, até decisão final nesta Reclamação; 
2.3. a expedição de comunicação urgente ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e ao Juízo de origem, para cumprimento imediato da ordem liminar.
(...)
6. Ao final, no mérito, seja a presente Reclamação julgada procedente, para que este Excelso Supremo Tribunal Federal: 
6.1. anule os atos decisórios por intermédio dos quais: 
a) o Reclamante foi incluído e mantido no polo passivo do Processo-piloto n.º 0000493-71.2017.5.10.0003; 
b) houve a constrição e encaminhamento expropriatório sobre bens do Reclamante, em desconformidade com a tese fixada no Tema n.º 1.232 da sistemática da repercussão geral; 
6.2. anule os atos constritivos e expropriatórios praticados em face do Reclamante, com a consequente baixa de restrições e levantamentos que tenham sido lançados em decorrência direta dos atos cassados, inclusive perante cartórios e registros, se já expedidos; 
6.3. subsidiariamente, caso se entenda necessária dilação ou complementação na origem, assente que a responsabilização do Reclamante somente poderá ser examinada, se for o caso, dentro das hipóteses estritas, conforme o que fora fixado no Tema n.º 1.232 do regime da repercussão geral, mediante observância do procedimento próprio (incidente do artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho e artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil), com contraditório efetivo e decisão devidamente fundamentada.” (eDOC 1, pp. 13-14)

Por intermédio da Petição 14.117/2026, a reclamante reiterou o pedido de concessão de medida liminar, tendo em vista que “[o] imóvel sede do Reclamante encontra-se em procedimento de alienação judicial, cujo prazo para recebimento das propostas iniciou-se em 21.1.2026 e finda em 19.2.2026 (Doc. nº 1) -- o que indica que a execução caminha para prática de atos irreversíveis nos planos jurídicos e econômicos, inclusive com a gravosa paralisação das atividades empresariais do Reclamante” (eDOC 35, ID: 8b26aa5e).
Na data de 13.02.2026, determinei a requisição de informações à autoridade reclamada, bem como a citação da parte beneficiária e a intimação da PGR (eDOC 39, ID: 69af2989).
Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 82.896/DF, de minha relatoria (eDOC 38, ID: 69af2989).
É o relatório.
Passo à análise do pedido liminar.
Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e possibilidade de o ato apontado como ilícito resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos, a ensejar o deferimento parcial do pleito de urgência, dadas as circunstâncias do caso concreto.
A empresa reclamante sustenta ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, diante de sua inclusão em diversos processos executórios, unificados através do Regime de Execução Forçada (REEF) no Processo Piloto n. 0000493-71.2017.5.10.0003, (REEF), sem que tenha participado da fase de conhecimento.
No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 
Cumpre ressaltar que o Plenário desta Corte finalizou, em 10.10.2025, o julgamento do mérito do RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 1232 da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”

Confira-se a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tema nº 1.232. Direito processual civil e do trabalho. Possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico da parte executada que não tenha participado da fase de conhecimento. Responsabilidade solidária (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). Teoria do empregador único. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de se instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10. Interpretação fundada somente em normas celetistas e em suas particularidades. Análise que não adentra no art. 513, § 5º, do CPC, que nem implicitamente é considerado incompatível com a Constituição. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 1. A despeito de toda a controvérsia existente na doutrina especializada e na jurisprudência trabalhista quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, diante da teoria do empregador único e da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º), o redirecionamento da execução à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada e que não tenha participado da fase de conhecimento não prescinde – e nunca prescindiu – da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por meio de um procedimento mínimo, padronizado, que permita à empresa chamada a integrar a lide a oportunidade de se manifestar previamente, produzir as provas pertinentes e participar de eventual recurso. Hoje, tal rito é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com as modificações constantes do art. 855-A da CLT. Mas, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, que introduziu o citado art. 855-A na CLT, já era de se aplicar, ainda que subsidiariamente, o procedimento descrito nos arts. 133 a 137 do CPC a tais hipóteses, sob pena de ofensa das aludidas garantias constitucionais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico deve ser realizada com a devida cautela e razoabilidade, prevenindo sua utilização de forma indiscriminada, a qual tem sérios impactos sobre a atividade empresarial por atingir um de seus aspectos fundamentais, a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, qualificadas pelo abuso da personalidade jurídica, devem motivar sua desconsideração, visto que a manutenção da aludida ficção jurídica é aspecto basilar ao desenvolvimento da atividade empresarial, e, consequentemente, de sua função social. Decorre do art. 170 da Constituição de 1988 a necessidade de se conciliarem a valorização do trabalho humano e o princípio da livre iniciativa, ambos fundamentos da ordem econômica. É preciso harmonizar a garantia do crédito trabalhista, tão cara à dignidade do trabalhador, com a necessidade de se preservar a empresa contra incursões desarrazoadas em seu patrimônio. 3. O redirecionamento da execução trabalhista a corresponsável tem como fundamento o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, estando fundada tão somente em juízo interpretativo das normas celetistas, que possuem suas particularidades. Não há, pois, violação do art. 97 da Constituição ou da Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise do art. 513, § 5º, do CPC, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas, sem cogitar de incompatibilidade daquele dispositivo, de aplicação geral, com a Constituição. Precedentes: Rcl nº 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22. 4. No caso concreto, a recorrente foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, embora não tenha participado da fase de conhecimento e não tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, só tendo oportunidade de apresentar razões por ocasião dos embargos à execução e observadas as restrições próprias dessa via, motivo pelo qual se há de reconhecer o flagrante desrespeito a suas garantias constitucionais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos, por conseguinte, os atos executivos praticados em seu desfavor pela Justiça do Trabalho. 5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: ‘1 - O cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nessa hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não tenha participado do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas’.” (RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2025; grifo nosso)

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 
Pois bem.
No caso, extrai-se que a autoridade reclamada (Secretaria de Execuções Especiais e Pesquisa Patrimonial do TRT da 10ª Região) instaurou, em 21.07.2020, o Regime Especial de Execução Forçada (REEF), “com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de devedor diante do relevante número de processos em face de execução não albergados/contemplados pelo Convênio n. 157/2017 e Termo Aditivo (planilha em anexo), adotando o Procedimento de Reunião de Execuções - PRE (art. 150, inciso II)”.
Posteriormente, a empresa reclamante, Salão do Automóvel, restou incluída no referido REEF, sob o fundamento que “as  decisões  anteriores  proferidas nas ações individuais reunidas podem ser aproveitadas no processo piloto”. Confira-se, pois, o teor dessa decisão:

“1.  DA  INSTAURAÇÃO  DO  REGIME  ESPECIAL  DE  EXECUÇÃOFORÇADA - REEF
Em  06/10/2016  a  Executada  FORTIUM  -  EDITORA  ETREINAMENTO  LTDA  apresentou  proposta  de  pagamento  de  67  Execuções Trabalhistas, até então em curso neste Regional, no montante de R$5.424.590,09, o que gerou um processo administrativo no Sistema Eletrônico de informações (SEI-TRT10),autuado sob o n°16.0.000008442-9.
Tendo como base essa proposta, em 03/11/2016 a  executada FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA. firmou o convênio de cooperação mútua por meio do qual se previu o pagamento dos débitos em 18 parcelas de n° 150/2016R$250.000,00. 
O provimento n° 01 de 07/11/2016 determinou a centralização das Execuções em desfavor da FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA na SEXEC(na  época  Coordenadoria  de  Apoio  ao  Juízo  Conciliatório  e  Execuções  Especiais), surgindo  o  Processo  piloto  para  acompanhamento  do  convênio  de  n°  0001998-.53.2011.5.10.0021.
O  convênio  150/2016  se  encerrou  ao  final  dos  18  meses,satisfazendo o pagamento dos créditos trabalhistas na ordem de R$2.130.140,01, com adimplemento parcial de 37 processos e a extinção de 65 processos de execução. No entanto, ainda, havia considerável débito acumulado de R$6.880.748,61(id.569b441).
Dessa forma, foi firmado outro convênio de nº 157/2017, em 03/11/2017,  que  gerou  um  novo  processo  administrativo  no  Sistema  Eletrônico  de Informações (SEI-TRT10), autuado sob o n° 17.0.000008822-6. Esse convênio previu o pagamento de mais 18 parcelas de R$250.000,00, sendo esse prorrogado mediante termo  aditivo,  em  30/04/2019,  para  pagamento  mensal  de  R$70.000,00  em  18 parcelas.  O convênio foi encerrado com o pagamento da última parcela.
Em  01/06/2020,  verificou-se  que  havia  um  montante  de execução não abrangido pelo convênio ou seu aditivo que totalizava R$2.832.429,08conforme tabela de id.b465bc9 do Processo 0001998-53.2011.5.10.0021. 
Diante desse cenário, este juízo concedeu à executada FORTIUM- EDITORA E TREINAMENTO LTDA prazo de 30 dias (Id.2eb017c do Processo 0001998-53.2011.5.10.0021) para que apresentasse proposta nos moldes do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) a fim de regularizar o ajuste. No entanto, a executada deixou transcorrer in albis o referido prazo. 
Em  21/07/2020  foi  proferida  a  decisão  de  Id.569b441  n o processo 0001998-53.2011.5.10.0021 a qual  consignou: 
‘(...) instauro Regime Especial de Execução Forçada - REEF com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de devedor diante do relevante número de processos em face de execução não albergados/contemplados pelo Convênio n. 157/2017 e Termo Aditivo (planilha em anexo), adotando o Procedimento de Reunião de Execuções - PRE (art. 150, inciso II), na sua modalidade Regime Especial de Execução Forçada  (art.  154,  caput  c/c  §  1º,  III)  como  medida  de  otimização  das  diligências executórias,  doravante  realizadas  de  forma  convergente, mediante  a  utilização  de  Processo Piloto n. 0000493-71.2017.5.10.0003 - no qual reúnem-se todas as execuções em processamento no âmbito do E. TRT da 10ª Região, presentes e futuras, em face da executada  FORTIUM  -  EDITORA  E  TREINAMENTO  LTDA.  e  FORTIUM  GRUPOEDUCACIONAL (Grupo Econômico Fortium - composto pelas empresas requeridas na Cautelar Fiscal - Proc. 000491- 96.2020.5.10.0003).’
Assim, as execuções pendentes do caso Fortium passaram a ser centralizadas neste processo piloto.
(...)
6. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IDPJ E INDICAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO NOS PROCESSOS INDIVIDUAIS
No bojo deste processo piloto foram apresentados pedidos de instauração  de  IDPJ  que  se  originaram  de  pedidos  formulados  nos  processos individuais dos Exequentes, a saber:
a) Nos autos do processo individual 0000859-96.2020.5.10.0006,o Exequente RONALDO RODRIGUES DA SILVA indicou bens à penhora de propriedade da Executada naquele processo:  SALÃO DO AUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS LTDA - ME. No entanto, tendo em vista a competência da SEXEC para o processamento das Execuções reunidas, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília determinou que pedidos  relativos  à  execução  do  processo  individual  n°  0000859-96.2020.5.10.0006  fossem feitos no âmbito desta Execução Reunida, nos autos deste Piloto (Id 4b92f47). 
Assim, o Exequente requereu a penhora e avaliação do imóvel de matrícula 26.425 do 4° Registro de Imóveis do DF, de propriedade do SALÃO DO AUTOMÓVEL e, alternativamente, a realização de Penhora e Remoção dos veículos nas e sede da Executada no endereço: setor SCIA, quadra 15, conjunto 09, dependências lote 03 - Cidade do Automóvel, Guará - DF.
À análise do processo 859-96.2020.5.10.0006 verifica-se que a executada  foi incluída SALÃO DO AUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS LTDA - ME no polo passivo por meio da sentença id 99da44d. Por  se  tratar  de  REEF,  as  decisões  anteriores  proferidas  nas ações individuais reunidas podem ser aproveitadas no processo piloto.
Nesse  cenário,  determino  a  inclusão  da  empresa SALÃO  DOAUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS LTDA – ME (02.614.592/0001-67) no polo passivo da presente execução, nos termos da sentença id 99da44d, proferida nos autos do processo 0000859-96.2020.5.10.0006.
DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 26.425 do 4° Registro de Imóveis do DF, de propriedade do SALÃO DO AUTOMÓVEL e alternativamente a realização de Penhora e Remoção dos veículos nas dependências e sede da Executada no endereço: setor SCIA, quadra 15,conjunto 09, lote 03 - Cidade do Automóvel, Guará - DF.
Determina-se,   ainda,   O   BLOQUEIO   DE   ATIVOS FINANCEIROS    junto  ao  Banco  Central  do  Brasil  (BACEN),  via  sistema  BacenJud,procedendo-se  ao  bloqueio  de  contas  bancárias  de  qualquer  espécie  e  de  ativos mantidos pelo executado SALÃO DO AUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS LTDA –ME (02.614.592/0001-67).” (Cf. em https://pje.trt10.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo /0000493-71.2017.5.10.0003/1#679c3cd; grifos nossos)

Na data de 20.6.2025, restou ainda determinado pelo Juízo a quo “o aproveitamento da constrição patrimonial efetivada nos autos do processo 0000277-16.2017.5.10.0002 em favor do conjunto dos credores habilitados perante a presente execução reunida”, ocasião em que ordenou que fosse formalizado no registro imobiliário referido aproveitamento de penhora do bem imóvel Matrícula 26425, de propriedade da empresa Salão do Automóvel Com e Consig de Veículos Ltda - ME, CNPJ 02.614.592/0001-67. (Cf. em  https://pje.trt10.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo /0000493-71.2017.5.10.0003/1#1812516)
Daí a oposição de exceção de pré-executividade, tendo o Juízo de origem assim decidido:

“Na  petição  id. 993c0d2  a  Executada  requereu  a  reanálise  do subitem ‘a’ do item 6 da decisão de id. 679c3cd  e juntou as sentenças dos processos 0000702-33.2019.5.10.0015, 0000471-51.2020.5.10.0021 e 0000338-33.2020.5.10.0013, argumentando que os pedidos de reconhecimento de grupo econômico com Salão do Automóvel  foram  rejeitados  em  decisões  proferidas  por  cognição  exauriente. Considerando que a Executada reforçou os mesmos argumentos na exceção de pré-executividade de id. d67bb03, a análise de suas alegações será realizada no incidente processual.
A  Executada  apresentou  no  id.  d67bb03 Exceção  de  Pré-Executividade alegando, em síntese, os seguintes pontos:
1. Inclusão injusta da empresa no polo passivo do REEF através da decisão id. 679c3cd, conforme argumentação apresentada na petição 993c0d2.
2. Quanto aos títulos executivos fiscais, alegou que a empresa não  consta  nas  CDA’s  que  instruíram  os  executivos  fiscais  e  sob  as  quais  foi responsabilizada através da decisão id. 679c3cd a partir do reconhecimento de grupo econômico.
Argumentou  que  o  fundamento  da  Cautelar  Fiscal  0000491-96.2020.5.10.0003 que responsabilizou os demais executados do processo teve causa de pedir distinta, a existência de grupo econômico irregular/fraudulento.
Invocou o art. 780 do CPC que proíbe a coligação de devedores para  impugnar  a  sua  inclusão  na  condição  de  responsável  pelos  títulos  fiscais,destacando  que  não  fez  parte  do  polo  passivo  da  Cautelar  Fiscal  numerada  no parágrafo acima.
3. Quanto aos títulos trabalhistas, alegou cumulação indevida de execuções. A Executada questionou os títulos constituídos antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, legislação que conceituou grupo econômico e que, portanto, não poderia responder por títulos constituídos antes da entrada em vigor da lei.
4. Requereu a concessão de liminar para suspender a execução em seu desfavor, salientando os atos expropriatórios em andamento com relação ao imóvel matrícula nº 26.425 no qual a empresa tem sede.
Passo a análise.
A inclusão da Executada no REEF foi determinada na decisão de id. 679c3cd nos seguintes termos:
(...)
A Executada apresentou as sentenças de ids 47f6626  (0000702-33.2019.5.10.0015), e687552 (0000471-51.2020.5.10.0021)  e ad6cd57 (0000338-33.2020.5.10.0013)  sob  o  argumento  que  os  pedidos  de  reconhecimento  de  grupo econômico  foram  rejeitados  em  referidos  processos  individuais,  ao  contrário  da sentença aproveitada na decisão acima colacionada do processo individual 0000859-96.2020.5.10.0006.
Registra-se  que  os  processos  0000702-33.2019.5.10.0015  e 0000338-33.2020.5.10.0013  não  estão  reunidos  no  presente  Regime  de  Execução Forçada.
Não  obstante  as  sentenças  apresentadas  pela  Excipiente tenham  concluído  pela  inexistência,  no  âmbito  daqueles  processos,  de  elementos suficientes para caracterização do grupo econômico, a presente execução reunida não pode  desconsiderar  a  sentença  proferida  no  processo  0000859-96.2020.5.10.0006, reunido ao REEF e favorável à execução. Nesses autos, Salão do Automóvel, apesar de citada,  não  apresentou  contestação,  o  que  resultou  no  reconhecimento  do  grupo econômico entre a FORTIUM e Salão do Automóvel. Com isso, houve aproveitamento na  decisão  saneadora  por  tratar-se  de  Regime  Especial  de  Execução  Forçada  e, portanto, cabível a utilização de decisões anteriores proferidas nas ações individuais reunidas.
Importante destacar que a Excipiente não contesta a validade da citação no processo 0000859-96.2020.5.10.0006, mas sim a sua inclusão no processo principal 0000493-71.2017.5.10.0003, especificamente a partir do momento em que seu imóvel consta do edital de alienação por iniciativa particular.
A decisão de id. 679c3cd, que fundamentou a responsabilização da Excipiente no polo passivo do REEF, baseou-se em sentença transitada em julgado, precedida de citação válida. Portanto, não há qualquer vício ou nulidade na referida responsabilização.
Muito embora somente aquela decisão tenha sido mencionada no despacho saneador de providências no REEF, o grupo econômico foi reconhecido também no processo nº 1100-90.2017.5.10.0001, no qual Salão do Automóvel constado polo passivo desde a fase de conhecimento. Referida decisão foi objeto de Recurso Ordinário,  sendo  mantida  e  devidamente  transitada  em  julgado  em  29.08.2018 (processo reunido a este REEF e constante da planilha).
De  outra  parte,  a  decisão  de  ID  679c3cd  refere-se exclusivamente à execução trabalhista do Caso Fortium. Questões relativas a t